Tribunal: TJDFT
Processo: 0704809-62.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ARTIGO 36 DO CTB. CULPA DA PARTE AUTORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido para que a parte ré fosse condenada ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. Alega que no dia 17/04/2017 se envolveu em acidente de trânsito, uma vez que após sinalizar a sua entrada na via (o que é comprovado pelo sinal sonoro do pisca alerta no vídeo juntado nos autos), e já com o veículo parado na via principal, foi surpreendida com a colisão ocasionada pelo ônibus da parte ré. Sustenta que o acidente poderia ser evitado pelo motorista do ônibus, inclusive porque a colisão ocorreu em baixa velocidade, sendo que os locais dos danos (início da porta traseira esquerda do automóvel e parte dianteira direita do ônibus) demonstram que o veículo da parte autora já estava na via principal no momento do acidente. Ressalta a existência de abalo moral, uma vez que o motorista do ônibus questionou se ela teria algum problema, bem como disse que ela não sabia dirigir, além de ter sugerido que estava sendo humilhado em razão da parte autora ser uma “madame”, o que instigou os passageiros do ônibus contra a parte autora. Desse modo, ressalta que precisou deixar o local com muito medo, conforme corroborado pela prova testemunhal, o que resultou no temor de dirigir durante meses.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.

III. A partir da análise dos rendimentos anuais da parte autora (ID 30573333), constata-se a alegada hipossuficiência. Assim, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça formulada em contrarrazões.

IV. Os elementos probatórios, em especial o vídeo do momento da colisão (ID 30395484), são suficientes para elucidar a lide. No caso, o acidente ocorreu em local onde veículos provenientes da via lateral ingressam na via principal, conforme imagens do local que constam nos ID 30395515. Destaca-se que o artigo 36 do CTB elucida que: “O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando”.

V. A filmagem ID 30395515 permite apurar que não prospera a tese da parte autora de que já estava na faixa principal quando foi atingida pelo ônibus. Isso porque a parte autora pretendia ingressar na via principal, sendo que buscou acessar a faixa onde transitava o ônibus, que tinha preferência por já estar transitando no local. Inclusive, na ocasião da audiência a parte autora afirmou que naquele momento em que pretendia ingressar na via principal a partir da faixa marginal ela “viu que o ônibus tinha reduzido a velocidade dele e eu acreditei que ele reduziu para que eu entrasse” (ID 30395592, 00:43). Ocorre que a parte autora inseriu apenas uma parte do seu veículo na faixa de preferência do ônibus, tanto que estava em “diagonal” na pista, conforme reconheceu no seu depoimento pessoal (ID 30395592, 03:28). Ainda que a parte autora sustente que ingressou naquela faixa e parou o seu veículo, ao que foi atingida pelo ônibus, é perceptível pelas filmagens que ocorreu a tentativa de entrar na faixa, mediante o ingresso indevido em diagonal de parte do veículo da parte autora na faixa de rolamento por onde o ônibus se deslocava, ocasionando o choque entre a quina do para-choque dianteiro direito do ônibus com a porta esquerda do automóvel da parte autora. Inclusive, o fato do automóvel parar antes do acidente e logo após “ser atingido” pelo ônibus, não acarreta a responsabilidade do ônibus pela colisão, uma vez que, reitera-se, ocorreu o ingresso indevido do automóvel na faixa sem que respeitasse a preferência do ônibus que já estava transitando no local, desrespeitando a norma estabelecida no artigo 36 do CTB, de modo que a parte ré não é responsável pelo acidente quando parte do automóvel avança indevidamente na faixa e freia no local, bloqueando parte da via por onde o ônibus trafegava, não ensejando a responsabilidade da parte ré o fato de não ter conseguido identificar (ou evitar a colisão) face o ingresso indevido do automóvel da parte autora. Portanto, diante da culpa exclusiva da parte autora, não prospera o pedido de reparação por danos materiais.

VI. Não se constata o dano moral, mas mero desentendimento cotidiano em acidentes de trânsito. Trata-se de discussão decorrente dos ânimos exaltados em tais ocasiões, sendo que todos os envolvidos estavam nervosos e/ou agitados, incluindo os passageiros do ônibus que se manifestavam por entender que ele não seria responsável pela colisão, e também a parte autora (que afirmou para o motorista do ônibus que: “você que é ignorante” – ID 30395486, 00:38); e a pessoa que a acompanhava no seu automóvel (que falou em duas ocasiões: “Vá a merda” – ID 30395487, 00:28 e ID 30395490, 00:50). Assim, ainda que mencione que precisou deixar o local e que ficou por meses com medo de dirigir, identifica-se que situação não supera o mero aborrecimento proveniente de acidente de trânsito e desentendimento entre os envolvidos, não configurando dano moral.

VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.